Tribunal: TJMT
Processo: 1000533-60.2019.8.11.0044
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000533-60.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), SEBASTIANA LOURDES DA ROCHA - CPF: 358.367.681-53 (APELADO), ESPÓLIO DE SEBASTIANA LOURDES DA ROCHA - CPF: 358.367.681-53 (APELADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1000533-60.2019.8.11.0044 – Paranatinga

Apelante
: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Apelado:
Espólio de Sebastiana Lourdes da Rocha

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA APÓS O FALECIMENTO DO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE – MORA NÃO CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Inteligência da súmula 72 do STJ.

No caso, a notificação extrajudicial foi enviada pela instituição financeira após o falecimento da devedora,

tornando impossível a sua constituição em mora, nos termos da legislação específica aplicável a espécie, precipuamente ante o fato de não ser possível a sua substituição processual pelo espólio, na forma do art. 110, do CPC, razão pela qual a extinção do feito, sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inciso IV, do mesmo diploma processual civil, é medida que se impõe.

É cediço que a falta da devida constituição em mora impede a purgação do débito e viola o devido processo legal, de modo que se faz necessário dizer que a ação de busca e apreensão tem caráter personalíssimo, o que impede a transmissão aos herdeiros, pois, ainda que se considerasse a alegação de que os herdeiros respondem pelas dívidas do espólio, no caso específico dos autos, a constituição em mora é condição sine qua non para o desenvolvimento válido e regular do processo, consoante exegese da súmula 72 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1000533-60.2019.8.11.0044 – Paranatinga

Apelante
: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Apelado:
Espólio de Sebastiana Lourdes da Rocha

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra o Espólio de Sebastiana Lourdes da Rocha, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. IV, do CPC, condenando-o ao pagamento das custas processuais.

Inconformado, o apelante sustenta que não tinha conhecimento do falecimento da financiada ao ajuizar a demanda e muito menos foi informado do referido fato quando da sua notificação positiva acerca da busca e apreensão, contudo, o espólio é parte legítima para figurar no polo passivo do feito em que o réu é falecido, nos termos do art. 12, inc. V, do CPC. Segue sustentado, que nunca foi notificado da existência de eventual ação de inventário, sendo que o óbito da ré somente foi noticiado após o manejo da ação. Firme no seu propósito, alega que comprovou a mora do apelado, uma vez que promoveu a sua notificação extrajudicial no endereço informado no contrato firmado entre as partes, nos termos do art. 2º, §2º, do DL n. 911/69, devendo os herdeiros serem responsabilizados pelo pagamento da dívida, mormente por se tratar de alienação fiduciária. Requer a reforma da sentença, a fim de que os autos retornem a instância de origem para o seu regular processamento, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Sem contrarrazões, ante a não formação da relação processual.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1000533-60.2019.8.11.0044 – Paranatinga

Apelante
: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Apelado:
Espólio de Sebastiana Lourdes da Rocha

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco Bradesco Financiamentos S.A.

ajuizou ação de busca e apreensão contra Sebastiana Lourdes da Rocha, lastreado em contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes, para financiamento de veículo, no valor de R$ 17.067,11 (dezessete mil e sessenta e sete reais e onze centavos), para ser pago em 52 (cinquenta e duas) parcelas mensais e consecutivas de R$ 642,92 (seiscentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos) cada, contudo, alega que não houve o pagamento das parcelas devidas a partir de 27.10.2018, incorrendo em mora desde então, sendo enviada notificação extrajudicial para o endereço contratual.

O MM. Juiz, sob o fundamento de que a mora foi comprovada através de notificação extrajudicial, deferiu a tutela provisória de urgência, determinando a busca e apreensão do bem descrito na inicial, nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/69 (id. 87854968).

Durante a marcha processual, foi juntada certidão de óbito da ré, na qual consta o seu falecimento em 30.11.2018 (id. 87854997).

Diante disso, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a ação foi ajuizada após o falecimento da ré, o que torna impossível a sua constituição em mora, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/69, bem como a substituição processual prevista no art. 110, do CPC, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. IV, do mesmo diploma processual civil, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais (id. 87855004).

Irresignado, o apelante sustenta que não tinha conhecimento do falecimento da financiada ao ajuizar a demanda e muito menos foi informado do referido fato quando da sua notificação positiva acerca da busca e apreensão, contudo, o espólio é parte legítima para figurar no polo passivo do feito em que o réu é falecido, nos termos do art. 12, inc. V, do CPC.

Segue sustentado, que nunca foi notificado da existência de eventual ação de inventário, sendo que o óbito da ré somente foi noticiado após o manejo da ação.

Firme no seu propósito, alega que comprovou a mora do apelado, uma vez que promoveu a sua notificação extrajudicial no endereço informado no contrato firmado entre as partes, nos termos do art. 2º, §2º, do DL n. 911/69, devendo os herdeiros serem responsabilizados pelo pagamento da dívida, mormente por se tratar de alienação fiduciária.

Por fim, requer a reforma da sentença, a fim de que os autos retornem a instância de origem para o seu regular processamento, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, observo que a celeuma está em saber se o apelante comprovou ou não a constituição em mora do devedor fiduciário.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n. 911/69.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”.

In casu
, ação foi ajuizada em 08.05.2019, porém, a ré faleceu em 30.11.2018 (id. 87854997), o que, consoante bem observado pelo MM. Juiz, torna impossível a constituição em mora da devedora, nos termos da mencionada norma legal, precipuamente ante o fato de não ser possível a sua substituição processual pelo espólio no caso vertente, na forma do art. 110, do CPC.

Ora, com a devida vênia, em que pese as alegações do recorrente, certo é que, na verdade, o mesmo efetuou tentativa de constituição em mora de pessoa já falecida, não se podendo ser considerada válida, repiso, quando ocorre após a morte do devedor.

À vista disso, por ser requisito imprescindível, é de clareza solar que a ação de busca e apreensão não merece prosseguir, face a evidente carência do direito de ação. Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO - FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – AUSENCIA DE CONSTITUIÇÃO E DESEVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO - SUBSTITUIÇÃO DO PÓLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

No caso em espécie, a Notificação Extrajudicial fora enviada em data posterior ao falecimento do devedor, não sendo, pois, hábil a comprovar a mora do apelado, eis que, inválida.

Desta forma, tendo sido proposta a ação de Busca e Apreensão contra réu já falecido, deve o feito ser extinto sem o julgamento do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo nos termos do art. 485, inciso IV
.”
(RAC n. 0004006-38.2019.8.11.0055, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 04.02.2020 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART.485, INCISOS I E IV DO, CPC/15 – RECONVENÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO DA AUTORA RECONVINDA – DEVEDOR FIDUCIANTE FALECIDO ANTES DA EMISSÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA E DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – MISSIVA ENVIADA E RECEBIDA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR – IRRELEVÂNCIA – CONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO EFETIVADA – DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA COMUNICAÇÃO DO FALECIMENTO À CREDORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO JUDICIAL DE COBERTURA SECURITÁRIA – DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO SEGURADO – SÚMULA 609 DO STJ – DANO MORAL – MANUTENÇÃO – PRIVAÇÃO INDEVIDA DO USO DO BEM PELOS HERDEIRO DO FALECIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO EXACERBADO – REDUÇÃO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conquanto de início o envio e recebimento da notificação da mora no endereço contratual do devedor fiduciário seja suficiente para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem financiado, certo é que, se

a missiva admonitória foi emitida após o falecimento do financiado, deve ser extinta a ação sem resolução de mérito, nos termos do art.485, IV, do CPC/15 por ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo
. [...]”
(RAC n. 1005240-85.2019.8.11.0007, 2ª Câm. Dir. Priv., j. 29.07.2020 – negritei)

Não obstante, é cediço que a falta da devida constituição em mora impede a purgação do débito e viola o devido processo legal, de modo que se faz necessário dizer que a ação de busca e apreensão tem caráter personalíssimo, o que impede a transmissão aos herdeiros.

Dessa forma, ainda que se considerasse a alegação do recorrente de que os herdeiros respondem pelas dívidas do espólio, no caso específico dos autos, reafirmo que a constituição em mora é condição
sine qua non
para o desenvolvimento válido e regular do processo, consoante exegese da súmula 72 do STJ. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
FALECIMENTO DA DEVEDORA FIDUCIANTE ANTES DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
E DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – FALTA DOS PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E VALIDADE DO PROCESSO –
SUCESSÃO/SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE – DEMANDA QUE POSSUI CARÁTER PERSONALÍSSIMO - INTRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS
- HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, A QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(TJPR, RAC n. 0010283-06.2018.8.16.0075, 7ª Câm. Cív., Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior, j. 29.05.2020 – negritei e grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. SENTENÇA EXTINTIVA ANTERIOR, POR ABANDONO DA CAUSA, CASSADA POR ESTE TRIBUNAL. INSURGÊNCIA DA PARTE APELANTE QUE NÃO MERECE PROSPERAR.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, POR PROTESTO EDITALÍCIO, QUE OCORREU APÓS O FALECIMENTO DO DEVEDOR
.
AUSÊNCIA DE VÁLIDA CONSTITUIÇÃO EM MORA
.
SUCESSÃO PROCESSUAL PELOS HERDEIROS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE SUPRIR A IRREGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJPR, RAC n. 0021306-89.2009.8.16.0001, 17ª Câm. Cív., Rela. Dra. Sandra Bauermann, j. 04.11.2019 – negritei e grifei)

Logo, não tendo o apelante comprovado a constituição em mora da devedora, cai por terra todas as suas alegações, razão pela qual a manutenção do
decisum
objurgado é medida que se impõe.

Por derradeiro, no que diz respeito ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021